Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. Tratando-se de instrumento particular de compra e venda de bens, com pacto adjeto de alienação fiduciária, a pretensão está sujeita à regra da prescrição prevista no artigo 206, §5o inciso I, do CPC, a qual prevê que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. A despeito do vencimento antecipado do débito, ante a inadimplência, a contagem do prazo prescricional para a pretensão de cobrança da dívida se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato. Precedentes.
4. Constatado que o ajuizamento da pretensão executória é antecedente ao termo final da prescrição quinquenal, tem-se que tal pretensão continua hígida, não alcançada pela prescrição.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados.